Tribunal: TJDFT
Processo: 0006564-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROVIMENTO.
Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência dos crimes de tráfico de entorpecentes e de posse de munição de arma de fogo, ponderadas a dinâmica delitiva, as características das apreensões e os depoimentos prestados.
Não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente.
Predomina o entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e ou munição, ante a natureza de crimes de mera conduta e perigo indeterminado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Apelação não provida.